Tribunal: TCU
Processo: 027.840/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9943/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.840/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Domilson Damazio da Silva (XXX.786.794-XX); Eronides Nicolau da Silva (XXX.590.694-XX); Francisca Maria de Fatima Silva dos Santos (XXX.877.864-XX); Geraldo Nogueira Nicacio (XXX.972.554-XX); Heloisa Maria Ferreira Galvao Albuquerque (XXX.059.584-XX); Joao Batista Medeiros Costa (XXX.042.124-XX); Jose de Freitas Dutra (XXX.202.694-XX); Lucila Guerra de Oliveira (XXX.493.504-XX); Narciza Alves de Medeiros (XXX.092.834-XX); Paulo Dantas da Silva (XXX.614.364-XX); Raimundo Batista Bezerra (XXX.959.004-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.